Tribunal: TJDFT
Processo: 0753423-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753423-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUISA LEAO MORAES AGRAVADO: GERSON JOSE DE ANDRADE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de processo de conhecimento n. 0719810-42.2023.8.07.0001, afastou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante acatando impugnação do agravado. Em suas razões recursais (ID 54486094), sustenta a agravante, que os documentos apresentados comprovam que se encontrar em estado de hipossuficiência financeira com diversas dívidas devidamente comprovadas nos autos, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita já que preenchido os requisitos legais autorizadores. Aduz que requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei, declarou seu estado de hipossuficiência no ID 158283659, e comprovou também no ID 158283668 a sua renda líquida e as despesas fixas que possui com Caesb, Telefonia, empréstimos junto ao BRB em folha de pagamento, empréstimos bancários do BRB e Banco Santander, os quais comprometem significativamente a sua renda líquida em 80,92%. Afirma que há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido, o que não é o caso. Requer, assim, a recorrente que seja concedido, em sede de antecipação de tutela recursal, os benefícios da justiça gratuita. Ausência de preparo em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Ainda, de acordo com o art. 99 do Código de Processo Civil de 2015, presume-se como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da parte agravante, comprovada pelos documentos juntados, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1380712, 07255687320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante comprovou que recebia em março de 2023, o salário mensal bruto de 11.367,82 e líquido de 5,367,38 (ID 158283668). Contudo, em consulta ao portal da transparência dos serviços do Distrito Federal, constata-se salário atual, referente ao mês de novembro de 2023, com valor bruto de R$11.823,10 e valor líquido de R$ 8.256,67. Apesar dos valores elevados de empréstimos consignados apresentados pela agravante, por si só, não são capazes de comprovar sua hipossuficiência em arcar com os custos do processo. Também observo que a agravante se qualificou como casada, sem apresentar qualquer comprovante de renda dos demais componentes da entidade familiar. Além disso, o contrato de locação que é objeto da ação principal refere-se a imóvel com valor de aluguel correspondente à R$4.000,00, o que reitera a falta dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça. Dessa forma, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito referente à situação de hipossuficiência econômica da agravante, ou seja, que não pode custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, considerando sua situação econômica familiar. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, por ausência de probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital